Tribunal: TJDFT
Processo: 0006062-37.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e da testemunha policial, corroboradas pelas demais provas dos autos.
2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente os réus.
3. Não cabe a desclassificação do tipo penal de roubo para exercício arbitrário das próprias razões quando a prova colhida na instrução demonstrou que o dolo dos agentes não foi o de fazer justiça com suas próprias mãos, para satisfazer pretensão considerada legítima, mas sim de subtrair coisa alheia, mediante o emprego de grave ameaça, restando plenamente caracterizado o crime patrimonial.
4. Comprovada a grave ameaça, exercida mediante de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto mediante fraude ou estelionato.
5. Sendo cometidos dois delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, bem como em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com grave ameaça à pessoa, é de se aplicar a regra da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP).
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.